Tribunal: TJDFT
Processo: 0762391-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA ART. 1.013, § 3o DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO E NÃO ESTORNADO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de incompatibilidade do pedido do autor ao rito dos Juizados Especiais. Pretende o autor a reforma da sentença para seja julgado seu pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização de dano moral e a repetição de indébito de valores cobrados indevidamente, tendo em vista não haver necessidade de prova pericial em razão das provas coligidas nos autos.
2. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso, o autor alega que o empréstimo consignado foi obtido a partir dos documentos enviados. Demais disso, o próprio réu alega que a contratação ocorreu por meio digital, de biometria facial e envio de documentos pessoais. Nesse cenário, desnecessária, portanto, a realização de prova técnica complexa para o deslinde da causa.
3. Destaque-se que as provas encartadas nos autos autorizam o julgamento, independentemente de prova pericial, conforme disposto no art. 33 da Lei 9.099/95, segundo a qual pode o juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas impertinentes ou protelatórias. Ademais, a parte recorrida promoveu as provas que entendeu de direito. Assim, resta anulada a sentença que extinguiu o processo pela complexidade da causa.
4. O processo está em condições de imediato julgamento, aplicando-se, portanto, ao presente feito a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, podendo o Tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Neste sentido já decidiu o STJ: “Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária" ( REsp 1.340.800/CE , 4a Turma, DJe de 04/12/2017).” In ( AgInt no AREsp 751.507/SP , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).
5. Na origem, o autor narra que em 08/04/2022 recebeu uma ligação do recorrido acerca de cobrança indevida de anuidade de seu cartão de crédito do banco BMG e que posteriormente a conversa se estendeu por mensagens de whatsapp, inclusive com a promessa de eventual reembolso no valor de R$347,25. Assevera que no dia posterior verificou quantia depositada em sua conta no valor de R$ 13.378,50, a qual se tratava de empréstimo a ser pago em 84 parcelas de R$415,00. Assevera que, em contato com o banco, afirmou não ter contratado empréstimo, ocasião em que o banco recorrido enviou-lhe boleto para estorno do valor para o fim de cancelamento da operação. Menciona que transferiu o valor contratado para a conta informada agencia: 1631-4, conta corrente: 25723-0, de titularidade da Azuz Consultoria Financeira LTDA, CNPJ: 43.733.334/0001-87.Esclarece que as parcelas do empréstimo começaram a ser descontadas em seu benefício do INSS. Diz que o recorrido apresentou solução temporária de devolução dos valores por meio de PIX e que isso aconteceu até o mês de outubro de 2022. Requer (i) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 13.378,50; (ii) a restituição em dobro do valor de R$415,00, descontado indevidamente , referente ao mês de novembro de 2022; (iii) e o pagamento de indenização de danos morais no valor de R$10.000,00. Por sua vez, o banco réu defende que a contratação é legítima e que o valor foi depositado na conta do recorrente. Alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que disponibilizou o dinheiro ao recorrente, mas o ressarcimento do valor foi em nome de terceiros na relação processual.
6.Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, o comprovante de rendimento de benefício recebido do INSS (ID 48175403) demonstra a hipossuficiência financeira do recorrente, notadamente quanto a descontos de parcelas de empréstimos contratados. Defiro a assistência judiciária ao recorrente. Pelas mesmas razões rejeito a impugnação.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção. Desse modo, a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na espécie, o recorrido faz parte da relação jurídica dos autos, já que depositou quantia referente a empréstimos na conta do recorrente, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
8. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões ofertadas (ID 48175409).
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
10. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. O mérito da questão consiste em analisar (i) a legalidade do contrato de empréstimo consignado e dos descontos efetuados sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC) do autor; (ii) se há compensação de danos morais; (iii) se há possibilidade de ressarcimento do indébito e sua dobra legal, em relação ao desconto efetuado pelo banco em sua folha de pagamento do mês de novembro sem o devido estorno.
12. Alega o recorrente que não anuiu com o empréstimo e assim que tomou ciência da contratação requereu cancelamento da operação e restituiu a quantia ao correspondente bancário que com ele manteve contato. Afirma que não há alegação de falsificação de contrato, mas de uso indevido de seus documentos, razão pela qual desconhece a necessidade de perícia técnica.
13. O recorrido entende que o contrato formalizado digitalmente é válido , pois o negócio foi confirmado por meio de biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstra a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo.
14.Na hipótese, o recorrente juntou aos autos os prints de conversas pelo Whatsapp (ID 48175340), o comprovante de estorno dos valores em nome da AZUZ. C.F.LTDA (ID 48175344), o histórico de empréstimo consignado (ID 48175341), áudios de conversas com atendente (ID 48175347 a 48175356) e valores de PIX depositados em sua conta no valor de R$415,00 cada um (ID 48175345). O réu, por outro lado, junta o contrato de empréstimos (ID 48175385), os demonstrativos de operações e os recibos de transferências (IDs 48175386 e 48175387).
15. Consigna-se que, sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação. O contrato de empréstimo formalizado, desacompanhado de negociação entre consumidor e correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intensão do consumidor e quanto ao mais em qual circunstância o “aceite” foi dado.
16. Com efeito, é inegável que as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor têm-se multiplicado, o que se vislumbra que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota principalmente de contratos realizados por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com tecnologia.
17. No caso dos autos, é inequívoco que o recorrente não teve intenção de contratar o empréstimo em seu nome, tanto o é que o valor consignado foi devolvido. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Dessa forma, o contrato de n. 355650989 deve ser anulado.
18. No tocante ao dano moral, é certo que o dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Na hipótese, a contratação de empréstimo ainda que nula , sem maior repercussão, é insuscetível de causar danos morais, pois não houve violação de direitos da personalidade que justifique esse tipo de indenização. Portanto, verifica-se que a parte autora não produziu prova de que o contrato lhe trouxe prejuízos sérios ou irreparáveis, ou, ainda, que o fato tenha lhe proporcionado forte abalo em seus direitos da personalidade, ônus que lhe incumbia, como o disposto no art. 373, I, do CPC. Assim, não merece prosperar seu pedido de danos morais.
19. Em relação à repetição do indébito, é possível depreender nos autos ID 48175357 que o autor foi cobrado indevidamente, mas não lhe foi devolvido o valor de R$415,00 (quatrocentos e quinze reais) equivalente ao mês de novembro de 2022, devendo, por conseguinte, ser o requerido condenado a ressarcir em dobro esse valor, ante o que dispõe o artigo 42 do CDC.
20. Destarte, tenho que foi demonstrada a falha na prestação do serviço do banco recorrido, bem como os prejuízos gerados à parte autora. Assim, é de rigor o acolhimento dos pleitos relativos à declaração de inexistência do débito fundado em empréstimo consignado no importe de R$13.378,50 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos, observando-se a dobra legal no valor de R$830,00 (oitocentos e trinta reais).
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos fundados em empréstimo consignado, referentes ao contrato de número n. 355650989, no importe de R$13.378,50 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), e, consequentemente, DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamentos/contracheque da parte autora; (ii) CONDENAR a parte requerida a restituir a parte autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados de sua folha de pagamentos a título de crédito consignado, referente ao contrato de número n. 355650989, com correção monetária a contar de cada efetivo desembolso e juros moratórios a partir da citação; CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$830,00 (oitocentos e trinta reais) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso em sua folha de pagamento (02/06/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
22. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95..
23. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95